Tribunal: TJDFT
Processo: 0701531-87.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS COERENTE COM AS PROVAS DOS AUTOS. SENTENÇA NÃO CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DOSIMETRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II, do Código Penal), alegando que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve nulidade posterior à pronúncia; (ii) analisar se a sentença está em desconformidade com a decisão dos jurados; (iii) avaliar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas; e (iv) examinar eventual erro na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extensão do efeito devolutivo da apelação interposta contra a sentença proferida sob o procedimento do Tribunal do Júri é definida pelo termo de apelação e não pelas razões recursais.
4. Inexiste nulidade posterior a pronúncia a ser sanada e, no caso, esta já estaria preclusa pela falta de oportuna manifestação da Defesa.
5. Não há falar em nulidade da sentença que, reportando-se às respostas dadas pelos jurados aos quesitos, em perfeita consonância com a soberania dos veredictos, aplicou adequadamente a lei penal e processual ao caso concreto.
6. Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos entende-se aquela que se encontra totalmente divorciada das provas existentes no processo, não sendo esta a hipótese retratada nestes autos. 6.1. Apresentadas as teses da Acusação e da Defesa, tendo o corpo de jurados, com pleno acesso ao conteúdo probatório constante nos autos, acolhido a tese da Acusação, reconhecendo tanto a materialidade quanto a autoria delitivas, bem como a incidência da qualificadora do motivo fútil, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana e deve prevalecer.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.